Tribunal: STF
Processo: HC 234260
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO FIXADO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO: SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 861.212/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 556 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 3, p. 14). 



    3. Inconformada, a defesa, concomitantemente, protocolou recurso de apelação, não provido, e impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva ante o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Destacam que a custódia, ao ser mantida no momento da prolação do decreto condenatório, representa a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado pelo Juízo sentenciante. 



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, viabilizando-se que os pacientes possam recorrer em liberdade.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 25/10/23, revelou que o recurso especial protocolado aguarda análise da admissibilidade.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifos nossos).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Tribunal e ao Juízo e abrindo vista ao Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    11. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    12. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    13. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre o assunto: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 



    14. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    15. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).



    16. No caso em exame, o Juízo de origem, na sentença, ressaltou que permaneciam inalteradas as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva, pelo que deixou de reconhecer o direito de o paciente recorrer em liberdade: 



    “Como decorrência da condenação e do montante de pena fixado, mantenho a prisão dos acusados, que não poderão recorrer em liberdade, porquanto confirmados os motivos que levaram à segregação cautelar, os quais incorporo como razão de decidir.” (e-doc. 3, p. 14).



    17. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, realizada em 25/10/2023, constatou-se não ter sido reconhecida ilegalidade no julgamento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Logo, os motivos que ensejaram a decretação e preservação da custódia cautelar ainda se mantêm, notadamente porque os elementos que a autorizaram foram confirmados em cognição exauriente.



    Nessa linha, sabe-se, inclusive, que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, podendo o juiz manter a segregação cautelar por ocasião da prolação da sentença, desde que por decisão fundamentada (CPP, art. 387, § 1º), tal como no caso em apreço.



    Vale acrescentar, ainda, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC n. 536.265/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 22/10/2019, DJe 4/11/2019).



    Embora não se desconheça a existência de recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso, esta Primeira Câmara Criminal adota a orientação pactuada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inexistir incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial resgate da pena.



    (...)



    Sem destoar, as demais Câmaras Criminais filiam-se ao mesmo entendimento firmado pelo STJ, de que inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a imposição do regime inicial semiaberto, quando presentes os pressupostos da medida excepcional, desde que compatibilizada a execução provisória ao regime imposto (vide TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5038946-10.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 11-07-2023; Habeas Corpus Criminal n. 5038207-37.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 11-07-2023; Habeas Corpus Criminal n. 5031829-65.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 29-06-2023; Habeas Corpus Criminal n. 5023541-31.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 11-05-2023). 



    Assim, diante dos fundamentos expostos, entende-se por bem manter a prisão dos pacientes, indeferindo, por consequência lógica, o direito de recorrerem em liberdade, pois os indicativos dos autos permitem concluir acerca da possibilidade de que, acaso soltos, voltem a delinquir.



    Desse modo, considerando que, além do mais, destacou a autoridade dita coatora que, "em contato com o Presídio Regional de Tijucas, foi obtida a informação de que os sentenciados encontram-se devidamente alocados na área destinada ao cumprimento de penas em regime semiaberto desde o dia 14.07.2023" (Evento 12.1), não se cogita da aventada ilegalidade.”



    18. Considero que a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva. 



    19. Ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena imposto na sentença, para o qual deixou-se de considerar o recrudescimento, na modalidade fechada, mesmo havendo o Juízo de origem considerado uma das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006 desfavorável (quantidade e natureza do entorpecente apreendido).



    20. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” 



    (HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).



    "Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”



    (HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    21. Tal ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:



    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”



    (HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    22. Todavia, entendo ausente excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos, individualizados, a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante o quantum da pena imposta, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena nos termos dos arts. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal (e-doc. 3, p. 10).



    23. Aduziu que ainda se encontravam presentes os motivos pelos quais a prisão preventiva havia sido decretada anteriormente, não explicitando de forma cabal os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar (e-doc. 3, p. 14). 



    24. Quanto ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do mesmo diploma.



    25. Acrescente-se que este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. 



     



    26. Assim, além da quantidade da pena, da reincidência, das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, conforme previsão do art. 42 da Lei de Drogas, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar também as especificidades da conduta delituosa, o que se coaduna com o enunciado nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    27. A idoneidade dos fundamentos para escolha do regime fechado encontra-se amparada por ampla e esclarecedora jurisprudência desta Suprema Corte. Exemplificamos:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. (...) 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. (...).”



    (HC nº 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2012, p. 17/12/2013; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC nº 202.013-AgR/BA Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021).



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido.



    (HC nº 176.421/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04/02/2020, p. 30/03/2020).



    28. Dessa forma, o regime prisional mais severo pode ser adotado a partir da apreciação de “elementos concretos e individualizados”, “condições subjetivas desfavoráveis”, diante da necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo. 



    29. Em raciocínio inverso, ou seja, ao deixar de escolher o regime inicial fechado e, portanto, não o reputando adequado diante das especificidades e dos contornos delitivos, como a quantidade e natureza das drogas apreendidas, mesmo não reconhecendo a neutralidade das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, mas aplicando mesmo assim regime inicial mais brando, não ficam demonstradas coerência e proporcionalidade na manutenção da prisão preventiva.



    30. Ora, quando o Magistrado sentenciante deixa de considerar os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, na aplicação da pena (escopo principal do processo-crime), fazendo-o, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), tem-se revelada situação de inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.



    31. De modo que nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que o paciente, submetido a restrições menos gravosas, aguarde o julgamento do Recurso Especial interposto pela defesa. 



    32. Por fim, consigna-se que a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.  



    33. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).



    34. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Belo/SC (Processo nº 5001922-16.2023.8.24.0139).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator